Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702376-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, GREISSON ALMEIDA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GREISSON ALMEIDA DE SOUZA em desfavor da agravante e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, que afastou nulidade de ausência de intimação da perícia e manteve a validade da prova. Em suas razões (ID 75377993), sustenta que: 1) houve vício procedimental manifesto, pois a intimação para a realização da perícia ocorreu no mesmo dia designado para o ato, o que inviabilizou a presença da parte e de seu assistente técnico, bem como a formulação de quesitos suplementares; 2) houve violação direta ao contraditório e à ampla defesa; 3) há prejuízo presumido; 4) a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de intimação prévia suficiente para o acompanhamento da perícia configura nulidade absoluta e dispensa a demonstração de prejuízo; 5) a possibilidade de apresentação de manifestação após a entrega do laudo não supre a ausência de participação no ato pericial; 6) o momento da produção da prova é o único momento para questionar a metodologia aplicar, registrar ocorrência e assegurar que todos aspectos relevantes sejam observados pelo perito; 7) a decisão que mantém a prova viola o contraditório e a ampla defesa; 8) a manutenção da perícia compromete a credibilidade e higidez da prova e a torna imprestável para fundamentar qualquer decisão judicial. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão do juízo que deferiu o pedido de tutela de urgência do agravado. No mérito, a reforma da decisão para se reconhecer a pretensão da agravante de participar da perícia. Preparo recolhido em dobro (ID 75738210). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Na hipótese, o juízo rejeitou a alegação de nulidade da prova pericial por ausência de intimação da agravante para participação do ato. A ausência de intimação para que a prova pericial fosse acompanhada por assistente técnico indicado pela agravante não gera prejuízo a ser imediatamente reparado, especialmente se foi ela intimada antes da realização do ato para apresentar quesitos e após a produção do laudo pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Por fim, eventual nulidade da prova pericial pode ser arguida como preliminar ao recurso de apelação, o que não trará prejuízo à agravante. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC) Dê-se ciência ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator